Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753336-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: VIRGINIA DO CEU PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raquel do Espírito Santo em face da r. decisão (ID 54459973) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Espólio de Virgínia do Céu Pires em desfavor de Rodrigo do Espírito Santo, indeferiu a impugnação à penhora do imóvel situado na quadra 28, lote 14, Setor Tradicional, Brazlândia, Distrito Federal, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 104.088, nos seguintes termos: “ID 173614928: Embora a terceira RAQUEL SO ESPÍRITO SANTO não seja legitimada a impugnar a penhora já constituída nos autos, passo a apreciar o pleito apresentado por economia processual. E assim o faço o afastando, uma vez que a penhora foi constituída sobre fração ideal de imóvel de propriedade do devedor, conforme esboço de partilha homologado judicialmente e já apreciado por esse Juízo em ID 148765668. Eventuais demandas existentes entre os herdeiros - ora devedor e terceira peticionária - são estranhas ao presente feito e deverão ser objeto, se de fato assim restar decidido nos autos 0702609-68.2022.8.07.0002, de discussão e acerto financeiro entre os mesmos em seara apropriada. Assim, INDEFIRO o pedido apresentado pela terceira peticionária. Cumpra-se ID 154711247, com as providências para leilão do bem penhorado, caso já notificados todos os coproprietários do bem”. Alega, em resumo, que o imóvel, objeto de constrição não pode sofrer qualquer tipo de penhora, uma vez que recai sobre bem pertencente a terceiro, e não ao Executado Rodrigo do Espírito Santo. Para tanto, afirma que, em ação de dissolução de condomínio cumulada com perdas e danos, movida por ela e demais herdeiros do imóvel objeto da constrição, foi proferida sentença, na qual se determinou a dissolução do condomínio e a adjudicação do bem imóvel em favor da ora Recorrente, devendo esta pagar aos coproprietários Rafaela e Rodrigo (devedor/Executado) o valor da cota-parte de cada um, que perfaz o montante de R$ 63.666,66 (sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Informa que, na aludida manifestação judicial, constou a determinação de que: “a apuração de perdas materiais advindas de dilapidação do imóvel pelo primeiro réu, em sede de liquidação de sentença, mediante perícia na área de engenharia civil, que em constatando danos materiais no imóvel, deve quantificá-lo para fins de condenação do primeiro réu a tal montante verificado”, e que, ainda, no caso de haver valores a reparar, que seja decotado “eventual valor devido pelo primeiro réu [Executado], com condenação ao pagamento de quantia que sobejar à sua cota-parte". Esclarece que o Juízo a quo deferiu a penhora em relação à quota-parte (1/6) do imóvel então pertencente ao devedor e, posteriormente, determinou as providencias para o leilão, o qual não pode ocorrer, seja porque na extinção do condomínio o bem foi alienado à Agravante, seja porque o valor da referida cota encontra-se em discussão. Defende a legitimidade dela para impugnar a constrição em comento nos próprios autos do cumprimento de sentença, sendo despiciendo o ajuizamento de embargos de terceiros. Assevera a ausência de razoabilidade da medida, haja vista a existência de outros bens de propriedade do devedor que podem garantir a execução. Justifica a urgência da antecipação da tutela recursal diante da iminência do leilão do bem. Requer a suspensão da hasta pública do bem, assim como o impedimento de que seja determinado qualquer tipo de constrição no imóvel em comento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, destaque-se que, conquanto o Juízo a quo tenha inicialmente suscitado no decisum agravado a ilegitimidade da ora Agravante para impugnar a penhora do imóvel descrito, constituída no processo de origem, apreciou o mérito da insurgência, razão pela qual se revela patente o interesse recursal na hipótese. Conforme destacou o d. Juízo a quo, a penhora impugnada foi constituída sobre a fração do imóvel pertencente ao devedor na ocasião, uma vez que o deferimento da medida constritiva ocorreu em 7/2/2023 (ID 148765668, na origem). De outro lado, a Agravante alega a existência de sentença proferida nos autos do Processo no 0702609-68.2022.8.07.0002, na qual foi dissolvido o condomínio entre os herdeiros do imóvel objeto da penhora, que “deverá ser alienado com direito de preferência para a herdeira/coproprietária RAQUEL, em condições iguais de oferta por ser condômina proprietária de maior quinhão (...) a herdeira herdeira/coproprietária RAQUEL deve o pagamento do valor relativo às cotas-partes do imóvel na proporção de 2/6, que corresponde ao valor de R$126.666,667. Realizado o pagamento, adjudicará para si o bem” (ID 54459977 – grifou-se). No entanto, a referida sentença foi prolatada somente em 31/8/2023, posteriormente, portanto, à determinação da constrição aqui discutida. E, registre-se, não está acobertada pela coisa julgada, haja vista a interposição de Apelação pelos herdeiros Rodrigo e Rafaela (ID 176497703 do Processo no 0702609-68.2022.8.07.0002) Acrescente-se que, como se depreende do trecho acima transcrito, sequer é possível afirmar, por ora, que a Agravante detém a propriedade do bem, haja vista que a adjudicação do imóvel está sujeita a condição, cujo cumprimento não foi comprovado nos autos. Assim, seja porque a penhora foi determinada em momento anterior à sentença que assegurou direito de preferência na aquisição das quotas-partes dos demais coproprietários do imóvel, seja porque não restou comprovada a consolidação da propriedade da Recorrente, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito. O periculum in mora também não está caracterizado, pois a intimação do Executado e dos demais coproprietários do imóvel a respeito das providências a serem tomadas pelo juízo para realização da hasta pública não gera prejuízo imediato à Agravante (ID 180092950, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator